Tribunal: TJMT
Processo: 1023893-49.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023893-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT - CNPJ: 35.949.954/0001-20 (AGRAVANTE), JOAO BIAZON BASSO - CPF: 109.920.901-30 (AGRAVADO), DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT

AGRAVADO:

JOAO BIAZON BASSO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO SGT contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos embargos à execução opostos por João
Biazon
Basso, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, suspendendo a execução fundada em Cédula de Produto Rural (CPR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 919, §1º, do CPC, para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente diante da alegação de adimplemento da obrigação e excesso de execução pela cobrança de encargos moratórios indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 919, §1º, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional, condicionada à presença cumulativa de: requerimento do embargante; demonstração de probabilidade do direito; risco de dano grave ou de difícil reparação; e garantia do juízo.

4. No caso, o magistrado de origem reconheceu a plausibilidade do direito alegado, ante a documentação que evidencia possível quitação da obrigação e excesso de execução em razão da cobrança de encargos supostamente indevidos.

5. O risco de dano grave se mostra configurado pela possibilidade de constrição patrimonial sobre valores já adimplidos, justificando a suspensão dos atos executivos.

6. A execução encontra-se suficientemente garantida, atendendo ao requisito legal.

7. Ausência de fundamentos aptos a infirmar a decisão recorrida, que se mantém por prudência e cautela, em juízo de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Estando presentes os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1º, do CPC, é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente quando há indícios de adimplemento substancial da obrigação e risco de constrição patrimonial indevida.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 526; TJMT, N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 196611045 – autos de origem PJE Nº 1001120-72.2025.8.11.0044) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que recebeu os embargos à execução aplicando efeito suspensivo, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por JOÃO BIAZON BASSO em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO SGT, no bojo da execução nº 1001558-69.2023.8.11.0044, fundada em Cédula de Produto Rural (CPR) com vencimento em 30/03/2023.

A parte embargante sustenta que a CPR foi emitida exclusivamente como garantia da Nota Promissória nº 12/2022,
esta
sim representativa da obrigação principal,
com vencimento em 30/04/2023 e objeto pecuniário, razão pela qual a CPR não constituiria título executivo autônomo. Alega que, ainda que se reconheça exequibilidade à CPR, a dívida nela representada foi integralmente quitada antes da citação válida, sendo parte do valor adimplido mediante entrega de grãos pela Agrícola Alvorada Ltda. (convertidos judicialmente em crédito no valor de R$ 2.175.315,94) e o restante mediante depósito direto de R$ 565.000,00 efetuado pelo próprio embargante, totalizando R$ 2.740.315,94.

Aduz, ainda, a existência de excesso de execução, sob o argumento de que o exequente aplica encargos moratórios mais gravosos previstos na CPR (multa de 10% e juros de 12% ao ano), em detrimento das condições estipuladas na nota promissória (multa de 2% e juros de 1% ao mês), o que, em sua ótica, conduz a enriquecimento sem causa e violação ao princípio da menor onerosidade.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, para suspensão da execução até julgamento final. No mérito, pugna pelo reconhecimento da inexigibilidade do título e extinção da execução; alternativamente, pela declaração de quitação da dívida principal e exclusão dos encargos indevidos, com reconhecimento do excesso de execução.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Pelo atual sistema processual, a regra é a não suspensão do processo de execução pela apresentação dos embargos do devedor (art. 919, CPC).

Isto porque, como explica Luiz Fux, “o título executivo extrajudicial confirma o direito que nele se contém encerrando presunção relativa de juridicidade do crédito” (“O novo processo de execução - cumprimento de sentença e a execução extrajudicial” Rio de Janeiro: Forense, 2008, pág. 417).

Excepcionalmente, é que o juiz pode atribuir efeito suspensivo mediante a presença dos seguintes requisitos: a) requerimento do devedor; b) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; c) risco de dano de difícil ou incerta reparação; d) prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC).

Nos termos do art. 919 do CPC, a simples oposição de embargos à execução não suspende o curso do processo executivo. A atribuição de efeito suspensivo configura medida excepcional, condicionada ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no §1º do referido artigo, quais sejam: requerimento do embargante; demonstração de probabilidade do direito; risco de dano grave ou de difícil reparação; e garantia suficiente do juízo por penhora, depósito ou caução.

No caso concreto, todos os requisitos estão presentes. O pedido de efeito suspensivo foi formulado expressamente. A probabilidade do direito encontra amparo na robusta documentação que comprova o adimplemento integral da obrigação representada pela nota promissória garantida pela CPR. Conforme demonstrado nos autos, houve a conversão judicial da entrega de grãos em valor
equivalente a R$ 2.175.315,94, somada ao pagamento direto de R$ 565.000,00, totalizando R$ 2.740.315,94 — quantia que supera o valor nominal da obrigação principal.

Ademais, a pretensão do exequente está calcada na aplicação de encargos moratórios previstos exclusivamente na CPR, os quais não encontram respaldo na nota promissória, documento que se apresenta como título principal da relação obrigacional. A controvérsia, portanto, não gira em torno da inadimplência do principal, mas da legalidade dos encargos exigidos, o que reforça a plausibilidade do alegado excesso de execução.

O risco de dano irreparável decorre da iminência de atos constritivos em face de valor já pago ou majorado indevidamente. A continuidade da execução pode resultar em bloqueio e expropriação de bens em montante superior ao efetivamente devido, o que justifica a medida suspensiva.

Por fim, verifica-se que a execução
encontra-se
suficientemente garantida. A conversão judicial de grãos em crédito e o pagamento complementar pelo embargante perfazem valor superior ao total da dívida exequenda, nos moldes pactuados na nota promissória. A garantia, portanto, está plenamente satisfeita, sendo desnecessário o reforço neste momento.

Dito isto, e sem maiores delongas,
DETERMINO:

1.CERTIFIQUE a secretaria acerca da tempestividade destes Embargos à Execução.

2.
Se tempestivos
,
RECEBO os embargos à execução, nos termos do art. 920 do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo
, com fundamento no art. 919, §1º, do CPC, para suspender o curso da execução nº 1001558-69.2023.8.11.0044 até o julgamento final dos presentes embargos. [...]”

Aduz que a CPR constitui título executivo autônomo e líquido, previsto expressamente na Lei nº 8.929/94, sendo incabível a substituição por eventual nota promissória vinculada à obrigação. Sustenta que houve inadimplemento parcial da obrigação, com pagamentos realizados apenas após o vencimento e que não quitaram integralmente o débito.

Afirma que o pedido de conversão da execução para cobrança de quantia certa foi tempestivamente formulado, mas ainda não apreciado pelo Juízo a quo. Aduz que a decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos foi baseada em premissa equivocada, ao reconhecer como quitada obrigação representada por título distinto daquele que fundamenta a execução, e que não se encontram presentes os requisitos legais para suspensão da execução.

Tutela recursal indeferida, vida decisão sob ID.
302030380
.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 307255891), nas quais defende a manutenção da decisão recorrida, alegando que

a CPR teria sido emitida apenas como garantia de nota promissória, não possuindo autonomia para embasar execução
.

Assevera, ainda, que

a obrigação já teria sido quitada mediante pagamentos realizados por terceiro (Agrícola Alvorada) e pelo próprio devedor, alcançando o valor de R$ 2.740.315,94;

eventual excesso de execução decorre da cobrança de encargos moratórios mais gravosos previstos na CPR, em detrimento das condições estabelecidas na nota promissória, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
devidamente recolhido, conforme certidão sob ID.
301421353
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT

AGRAVADO:

JOAO BIAZON BASSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
t
rata de Agravo de Instrumento interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO SGT, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos Embargos à Execução opostos por João
Biazon
Basso, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, determinando a suspensão da execução fundada em Cédula de Produto Rural (CPR) nº 39/2022.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou
que estariam presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, reconhecendo plausibilidade do direito invocado pelo embargante, em razão da alegada quitação da obrigação representada pela nota promissória nº 12/2022, vinculada à CPR, bem como diante da controvérsia acerca da aplicação dos encargos moratórios previstos na cédula. Além disso, considerou que o risco de dano grave estaria configurado pela possibilidade de constrições patrimoniais sobre valores já quitados.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O agravante defende que a decisão deve ser reformada, porquanto a CPR é título executivo autônomo e abstrato, nos termos da Lei nº 8.929/94, não podendo ser considerada mera garantia de nota promissória; os pagamentos efetuados não foram suficientes para quitar integralmente o débito, sobretudo diante da incidência dos encargos moratórios; não estariam presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Todavia, tais alegações não merecem guarida.

De proêmio
,
observo
que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei n. 11.382/2006, ao revogar o § 1º do art. 739 do antigo CPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

Com base no Tema Repetitivo 526 do STJ, a atribuição do efeito suspensivo em embargos à execução deve respeitar o disposto no art. 919, § 1º, sendo necessária a presença cumulativa dos requisitos: requerimento do embargante, requisitos da tutela antecipada, penhora garantida.

Nesta toada, o Código de Processo Civil trata da matéria no art. 919 nestes termos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. (sem grifos no original).

Logo, coube ao agravante demonstrar a existência de probabilidade do direito e risco de dano cumulados com a garantia da execução, elementos que, para fins

de antecipação de tutela, se mostram presentes.

Constam nos autos indícios de quitação da obrigação executada, notadamente por meio da apresentação de nota promissória que, em tese, garante o valor originalmente exigido na Cédula de Produto Rural – CPR. Tais elementos, ainda que pendentes de exame aprofundado, sugerem a existência de controvérsia relevante quanto à exigibilidade do crédito, o que, por si só, recomenda a suspensão dos atos constritivos como medida de prudência.

O perigo da demora está evidenciado pela possibilidade de prática de atos expropriatórios irreversíveis no curso da execução, o que poderá resultar em prejuízo patrimonial indevido ao embargante, caso ao final se reconheça o adimplemento da obrigação.

Importa destacar que a presente análise não implica juízo definitivo sobre o mérito dos embargos à execução, tratando-se de decisão de natureza precária e provisória, fundada em juízo de verossimilhança e na observância do dever de cautela que rege as tutelas de urgência.

Assim, diante do contexto fático e jurídico apresentado, mostra-se razoável e proporcional a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, preservando
-
se a utilidade do provimento jurisdicional e prevenindo-se danos de difícil ou incerta reparação.

Portanto, inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a

probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante
.
”

Como bem delineado na referenciada decisão,
a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no
art. 919, §1º, do CPC
: requerimento do embargante, demonstração da probabilidade do direito, perigo de dano grave e garantia do juízo.

Na espécie, o magistrado de primeiro grau apreciou a matéria em decisão devidamente fundamentada, apontando a presença dos requisitos legais, sobretudo a plausibilidade do direito do embargante, ante a documentação que indicaria adimplemento substancial da obrigação e
possível
excesso de execução pela cobrança de encargos supostamente indevidos.

Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não se verifica erro capaz de justificar a reforma da decisão combatida. Ao contrário, a prudência recomenda a manutenção da medida suspensiva, a fim de resguardar o equilíbrio processual e evitar constrições potencialmente excessivas, sem prejuízo de exame aprofundado das alegações em sede de mérito dos embargos.

Como dito, c
onstam nos autos indícios de quitação da obrigação executada, notadamente por meio da apresentação de nota promissória que, em tese, garante o valor originalmente exigido na Cédula de Produto Rural – CPR. Tais elementos, ainda que pendentes de exame aprofundado, sugerem a existência de controvérsia relevante quanto à exigibilidade do crédito, o que, por si só, recomenda a suspensão dos atos constritivos como medida de prudência.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025